Tribunal: STF
Processo: ARE 743664
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. ATOS CARACTERIZADORES DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO DE FATO DA LIDE. TERRENO SITUADO NO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DA TERRACAP. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.